Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, mostra-se incabível falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

3. Se a partir da análise de todos os elementos colhidos no curso da instrução, verificando-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo, mantem-se a condenação.

4. Se a negativa de autoria do réu não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, configurando mera tentativa de afastar a sua responsabilização pela conduta delitiva em questão, não há falar em absolvição.

5. Não há como afastar a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica crime durante cumprimento de pena de delito anterior, valendo-se dos benefícios concedidos pelo Juízo da Execução Penal.

6. Apelações criminais conhecidas e não providas.